Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714142-67.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, MATHEUS DA ROSA SILVA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória e apelação adesiva interposta por Matheus da Rosa Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Matheus da Rosa Silva requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em seu recurso. Esta Relatoria determinou a intimação de Matheus da Rosa Silva para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 61368941). Matheus da Rosa Silva apresentou manifestação (id 61517768). Brevemente relatado, decido. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil prevê que a concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser requerida em petição inicial, contestação, petição para ingresso de terceiro no processo, ou recurso. O art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em recurso. Esse requerimento será apreciado pelo Relator que, em caso de indeferimento, fixará prazo para realização do pagamento do preparo. A eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal não exime o recorrente do pagamento das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, visto que o benefício produz efeitos somente a partir do seu deferimento. [1] O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015, que instituiu o Código de Processo Civil, assegurava a concessão da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem a necessidade da prova de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[2] A jurisprudência da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que o Magistrado deve indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[3] Considero que Matheus da Rosa Silva não se desincumbiu do ônus processual de comprovar a hipossuficiência alegada. Matheus da Rosa Silva juntou extrato de sua conta bancária n. 6068795-9 titularizada perante o Banco Inter e explicou que está desempregado e aufere renda do aluguel de imóvel no valor de R$ 3.000,00 (três ml reais) acrescidos do valor da taxa condominial de R$ 190,00 (cento e noventa reais). O extrato bancário demonstra que Matheus da Rosa Silva aufere R$ 3.190,00 (três mil cento e noventa reais) todos os meses. O documento demonstra o ingresso de outros valores via Pix de titularidade do próprio Matheus da Rosa Silva em 23 de maio de 2024. Matheus da Rosa Silva não juntou aos autos o extrato dessa sua outra conta bancária vinculada à sua chave Pix. Sua fatura de energia elétrica foi no valor de R$ 324,91 (trezentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) no mês de abril de 2024 (id 61517771). Trata-se de alto valor. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou comprovado no presente caso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se Matheus da Rosa Silva para recolher e comprovar o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão n. 1414669, 07039287720228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 28.4.2022. [2] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749. [3] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.